Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721121-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo Magistrado da 7a Vara Criminal de Brasília, que autorizou a restituição do veículo Porsche Cayenne S, 2011, cor branca, placa BDF 0342, RENAVAM 00337523266, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal no 0720044-58.2022.8.07.0001. Segue o teor da decisão (ID. 54865546 - Pág. 230): Catarina Vieira Rodrigues, devidamente habilitada, informa que não conseguiu ver restituído seu veículo, pois servidor do DETRAN/DF não conseguiu certificar-se da veracidade de documento apresentado por seu procurador, pois o presente processo é sigiloso. O Ministério Público mostrou-se contrário o pedido (ID 194352474). DECIDO. Inicialmente destaco que foi autorizada a restituição do veículo em questão, em 21 de agosto de 2023, conforme decisão de ID 168930066, no seguintes termos: (...) 1 - DEFIRO O PEDIDO de CATARINA VIEIRA RODRIGUES para restituição do veículo PORSCHE CAYENNE S, 2011, cor branca, placa BDF 0342, RENAVAN 00337523266. Procedam-se as comunicações necessárias para a restituição do bem, salvo se houver outros motivos para manutenção da apreensão. Levantem-se a restrição via RENAJUD.” Ao que consta, não houve recurso ministerial e a citada decisão precluiu devendo ser cumprida em seus termos. Desnecessário cumprimento da medida por oficial de justiça. Destarte, diante do que foi informado na petição de ID 193100416, autorizo a expedição de ofício, confirmando o alvará de restituição do veículo em questão a ser encaminhado ao responsável pelo pátio do Detran/DF da circunscrição regional do Gama, autorizando a restituição do referido veículo, salvo se possuir outras restrições por motivos diversos. Conste no ofício que o veículo deverá ser restituído à Requerente ou ao seu procurador devidamente habilitado (procurador). Após confirmação de recebimento, intime-se a Defesa, para restituição do veículo. O reclamante requer, liminarmente, que seja determinado imediatamente ao DETRAN/DF que suspenda a devolução do veículo até o julgamento final desta Reclamação. Aduz que o juízo a quo abdicou de analisar prova juntada no período em que se declinou da competência para a Vara Criminal de Brazlândia até o julgamento do conflito de jurisdição, que lhe determinou fosse restituída a competência para o julgamento do feito. Alega que na decisão proferida anteriormente, permitindo a restituição do veículo, foi feita ressalva para o caso de existirem outros motivos para a manutenção da apreensão. Assinala que esses motivos foram colacionados aos autos durante a tramitação dos autos sob a competência do Juízo da Vara Criminal de Brazlândia. Sustenta que a aquisição do veículo ocorreu pela simples comunicação de venda, supostamente formulada por empresa investigada por crimes tributários e lavagem de dinheiro, empresa BRASIL LIMPO COM DE SUCATAS EIRELI EPP. Argui que Catarina Vieira Rodrigues não apresentou o licenciamento do veículo em seu nome e não comprovou a fonte de pagamento ou o contrato de compra e venda da época da transação, tendo apresentado apenas documentos destituídos de valor probatório. Não foi comprovado também que a suposta aquisição do veículo ocorrera em 2020, pois os documentos datam de momento posterior. Aponta que todos os pagamentos de tributos e taxas do veículo foram feitos pela empresa ZL Business Consulting Ltda, de propriedade do esposo da requerente. Alega, ainda, que nas fotos do dia da suposta aquisição do veículo aparece apenas o marido de Catarina Vieira Rodrigues, suscitando dúvidas de quem seria o real comprador e se há alguma relação com o proprietário anterior. Aduz que há dúvidas quanto a outra suposta compra e venda do veículo entre Catarina Vieira Rodrigues (vendedora) e Matheus Victor dos Santos Melo (comprador), pois a transação data de 21/12/2022, data em que o veículo já se encontrava fora de circulação, sendo o veículo recolhido ao depósito do Detran/DF em 21/10/22. Defende que não estão presentes os requisitos do artigo 120 do CPP, pois há dúvidas quanto à propriedade do bem e o direito da reclamante. Reclama a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, ante a dúvida sobre o direito da terceira interessada na restituição do veículo Porsche e o risco de haver perecimento do bem, o que impediria o ressarcimento ao erário caso reste comprovada a origem ilícita do veículo. Requer a concessão da liminar para determinar que o DETRAN/DF suspenda a devolução do veículo até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, requer seja conhecida e provida a presente Reclamação, para que, ante a dúvida sobre o direito da terceira interessada na restituição do veículo Porsche, seja determinado o processamento do feito nos termos do artigo 120, §4o, do CPP. Alternativamente, requer que o bem seja levado a leilão, bem como seja determinado que, após o desconto de eventuais valores devidos ao DETRAN/DF, o restante do montante apurado com a alienação seja depositado em conta vinculada ao Juízo, a fim de garantir o ressarcimento aos cofres do Distrito Federal após o deslinde da ação penal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, verifica-se que há dúvidas razoáveis sobre a propriedade e a origem do veículo, o que justifica a concessão do efeito suspensivo à decisão reclamada. O veículo está vinculado às empresas BRASIL LIMPO COM DE SUCATAS EIRELI EPP e IMPACTO RECICLAGENS COM SUCATAS EIRELI, investigadas nos autos do Inquérito Policial no 0709870-87.2022.8.07.0001, instaurado no dia 31/01/2020, para apurar a existência de um grupo criminoso atuante no ramo de sucatas e reciclagens em geral, especializado em prática de ilícitos tributários, falsidades e lavagem de capitais. No DUT do veículo consta que Catarina Vieira Rodrigues teria adquirido o carro em 21/01/2020 da empresa BRASIL LIMPO COM DE SUCATAS EIRELI EPP, também investigada, e a suposta compradora alega que não foi feita a transferência formal do bem em razão de débitos do veículo junto ao Detran (ID. 59455139). Posteriormente, juntou os comprovantes de pagamento dos tributos, multas e taxas, contudo o pagamento foi realizado pela empresa ZL BUSINESS CONSULTING LTDA (ID. 59455144), estranha aos autos. Ademais, Catarina Vieira Rodrigues informou que vendera o veículo a Matheus Victor dos Santos Melo, em 21/12/2022 (ID. 59455149). Porém, o Detran/DF, por meio do ofício 48/23, solicitou a autorização para inscrever o veículo em hasta pública e informou que o veículo está recolhido no depósito desde 21/10/2022, por infringência ao disposto no artigo 230, V, DO CTB (falta de licenciamento). Neste documento, informa que o veículo de propriedade de IMPACTO RECICLAGENS COM SUCATAS EIRELI (ID. 59455141). E, em consulta ao site do Detran/DF, verifica-se que o veículo objeto dos autos está com status de “veículo com alienação fiduciária” em nome do Banco Bradesco Financ S.A.[1]. Em linha de princípio, verifica-se erro de procedimento judicial que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para conferir efeito suspensivo à decisão reclamada e determinar que o DETRAN/DF suspenda a devolução do veículo até o julgamento final desta Reclamação. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intimem-se as partes envolvidas, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] https://www.detran.df.gov.br/consulta-sng-html/, acesso em 23/05/2024, às 17h52.